Tribunal: TJSP
Processo: 0008212-92.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Funcionária contratada sob regime celetista para exercer a função de cozinheira - Doença ocupacional - Pretensão de recebimento de indenização por danos morais e materiais e verbas trabalhistas - Improcedência do pedido - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Laudo pericial que confirmou que a Autora não é portadora de doença do trabalho ou profissional -

Ementa:
Apelação Cível - Funcionária contratada sob regime celetista para exercer a função de cozinheira - Doença ocupacional - Pretensão de recebimento de indenização por danos morais e materiais e verbas trabalhistas - Improcedência do pedido - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Laudo pericial que confirmou que a Autora não é portadora de doença do trabalho ou profissional - Ausência de nexo de causalidade - Sentença mantida.
Recurso não provido.